Tribunal: TJMT
Processo: 1027754-85.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027754-85.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO
–
AÇÃO REGRESSIVA

–
OMISSÃO
–

VÍCIO CONFIGURADO – SANEAMENTO DEVIDO
–

ÍNFIMO
VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE – ART. 85, § 8º DO CPC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

São cabíveis Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material ocorrido no julgado.

Quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico irrisório, os honorários poderão ser fixados por apreciação equitativa, na forma do §8º do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora
d
e Energia
S.A
,

contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pel
a
Porto Seguro Companhia de

Seguros Gerais S.A.
,
mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela seguradora embargada e a condenou ao
pagamento das custas e despesas

processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez

por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC).

O embargante aponta a existência de omissão
em relação à majoração dos honorários sucumbenciais para o patamar de 15% sobre o valor da causa, argumentando que a hipótese reclama a fixação dos
referidos
honorários nos termos do art.
85, §8º do CPC
, já que o valor da causa é irrisório.

Assim, requer sejam conhecidos os presentes
aclaratórios
para, ao final, sanar a omissão presente no acórdão recorrido, com
a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade Id.
213020659
.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pela rejeição dos embargos, com a aplicação de multa prevista no artigo 1.026 do CPC Id.
216193153
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Pois bem.

A embargante alega a ocorrência
omissão
no aresto em relação à verba honorária. Aduz ser irrisória e pleiteia a sua fixação por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º do CPC.

No caso vertente, constata-se que, de fato, a fixação da verba honorária fixada em 1
0
% sobre o valor da causa
(R$
R$ 2.219,50
– dois mil duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos)
, revela-se irrisória (
R$
221,95 – duzentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos)
e incongruente com os parâmetros de quantificação elencados no
artigo 85, § 2º
, do Código de Processo Civil, quais sejam,
o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou tese no sentido de que é obrigatória a aplicação por equidade nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa for irrisório, o que é o caso dos autos.

O
r
ecurso comporta acolhimento porque nos termos do artigo 1.023, parágrafo único, inciso I, do C
ódigo de Processo Civil,
é omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

Assim, não há dúvida de que a fixação, tal qual requerida pelo embargante, vai de encontro
à tese firmada
pelo STJ no julgamento do Tema 1.076, assim definido
:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
)

Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando
, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b) o valor da causa for muito
baixo. (
destaquei)

Nesse sentido,
sentido, leia-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - MÉRITO - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – CONSUMO DEMONSTRADO - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - EXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DOS DÉBITOS EM ABERTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO
.
Após a comprovação do esgotamento de todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, § 3º, do CPC), e no caso, como foram esgotados os meios para a
localização do requerido, não há falar em nulidade da citação por edital.

Demonstrada a existência do consumo, correta a sentença que julgou procedente a ação, para condenar o requerid
o
ao pagamento das faturas de água e esgoto, sendo que a exigibilidade dos débitos é medida que se impõe.

Considerando que os honorários foram fixados de forma irrisória, pode ser alterado de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública e de acordo com o § 8º do artigo 85, o valor deve ser fixado por equidade, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, como ocorreu no caso dos autos
.
”
(N.U 1006913-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 16/06/2024)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE A CONDENAÇÃO – VALOR IRRISÓRIO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrados os vícios no acórdão, impõe-se o provimento do Recurso para saná-los.”

(N.U 1003678-19.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023
)

(destaquei)

No que tange ao pleito de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, requerido pela parte embargada, entendo não ser o caso dos autos, porquanto a interposição do recurso, por si só, não pode ser considerada como protelatório ou como litigância
de
má-fé, de modo que incabível, por ora, a aplicação da penalidade. Nesse sentido, cito: N.U
1000185-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024).

Isso posto,
acolho

os
aclaratórios
, atribuo-lhe efeitos infringentes, retifico a parte dispositiva do Acórdão e fixo o valor de R$

1.000,00 (mil reais) a título de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 8º, do C
ódigo de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024